Tribunal: TJES
Processo: 5000850-43.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000850-43.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

APELADO: LEIDIANE WILL

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta pelo Município de Barra de São Francisco contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra Leidiane Will pelo pagamento da dívida (art. 924, II, do CPC) e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa (R$ 267,86), totalizando quantia considerada irrisória (cerca de R$ 26,78). O apelante pleiteou a majoração da verba honorária com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, sob o argumento de que o valor fixado não remunera adequadamente o trabalho do procurador municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do valor irrisório da causa, é cabível a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3.
A aplicação literal do percentual mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, quando incidente sobre valor de causa muito baixo, gera verba honorária irrisória, incapaz de cumprir sua função remuneratória e de reconhecer o caráter alimentar dos honorários.

4.
O art. 85, § 8º, do CPC autoriza expressamente a fixação equitativa da verba honorária quando o valor da causa for muito baixo, desde que observados os critérios dos incisos I a IV do § 2º, tais como o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e importância da causa.

5.
No caso concreto, o processo tramitou por aproximadamente dois anos e demandou a prática de diversos atos processuais pelo procurador municipal, justificando a fixação dos honorários por equidade no valor de R$ 500,00, quantia compatível com o trabalho desenvolvido e os parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
6
. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade é admissível quando o valor da causa for muito baixo, desde que observados os critérios do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC.

2.
A remuneração do procurador público deve atender ao princípio da dignidade da função e ao caráter alimentar dos honorários.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000850-43.2023.8.08.0008.

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO.

APELADA: LEIDIANE WILL.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Município de Barra de São Francisco interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de id 15708295, proferida pela ilustre Juíza de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco na execução fiscal ajuizada por ele contra Leidiane Will, que julgou “extinta a execução pelo pagamento, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil” e condenou “a parte executada no pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrando estes, por força do §2º, do art. 85, do CPC/2015, no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa.”.

Nas razões do recurso (id 15708296) alegou o apelante, em síntese, que a fixação de honorários sobre o valor irrisório da causa (R$ 267,86) não remunera adequadamente o trabalho do procurador municipal, sendo cabível a aplicação do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Requereu “A majoração dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, com observância dos critérios do §2º, incisos I a IV, em razão do baixo valor da causa e da complexidade do caso, para que os honorários remunerem de forma justa o trabalho realizado pelo procurador do município”.

O recurso merece ser provido.

A respeitável sentença recorrida fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. O valor da causa é de R$ 267,86 (duzentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos).

A aplicação literal do percentual mínimo previsto no § 2º do art. 85 do CPC resulta, neste caso, em um valor de honorários de aproximadamente R$ 26,78 (vinte e seis reais e oitenta e seis centavos), sem a atualização. Tal montante é inegavelmente irrisório e não cumpre a finalidade de remunerar dignamente o trabalho desenvolvido pelo procurador municipal, em desrespeito ao caráter alimentar da verba honorária.

Nessa perspectiva, o Código de Processo Civil estabelece exceções à regra da fixação baseada no proveito econômico ou no valor da causa. O art. 85, § 8º, do mencionado diploma legal, dispõe que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

No caso, como visto, trata-se de execução fiscal de valor singelo, mas que exigiu o ajuizamento da ação, o cumprimento de diligências, a expedição de mandado de citação, e acompanhamento processual por cerca de quase dois anos, culminando na satisfação do débito.

Considerando o modesto valor da causa e o tempo de tramitação razoável do feito, mostra-se justa e adequada a fixação dos honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais). Este valor atende ao princípio da equidade, conferindo dignidade à remuneração do Procurador Municipal.

Dessa forma, o recurso merece provimento para reformar parcialmente a sentença, aplicando-se o critério da equidade para a majoração da verba honorária.

Posto isso,
dou

provimento
ao recurso para reformar parcialmente a respeitável sentença recorrida, apenas em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os, por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.